Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720792-95.2019.8.07.0001 APELANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP APELADO: MARTE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Gonçalves Neto Engenharia e Consultores Associados S/S Ltda. interpôs apelação (id. 16617629) da r. sentença (id. 16617598), proferida na ação de ressarcimento de danos por ela proposta contra Marte Engenharia, que julgou improcedente sua pretensão. A r. sentença manteve os benefícios da gratuidade de justiça deferidos à apelante-autora na decisão de id. 16617549. Nas contrarrazões à apelação (id. 16617636), a ré novamente impugna a gratuidade de justiça deferida. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. No que se refere à pessoa jurídica, o enunciado no 481 da Súmula do STJ, estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Quanto a esse aspecto, a jurisprudência deste e. TJDFT adota o entendimento de que nem mesmo a decretação de falência por si só prova que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1216450, 07153522420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Na demanda, a apelante-autora sustenta que nos anos de 2017 e 2018 suportou prejuízos no montante de R$ 245.496,74 e R$ 206.206,29, respectivamente, além de estar passando por dificuldades para honrar os compromissos e pagar salários. Entretanto, esses fatos não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que se trata de pessoa jurídica com capital social de R$ 2.000.000,00 (id. 16617520, pág. 1); que encerrou o ano de 2018 com ativos que alcançam o montante de R$ 4.474.019,95 (id. 16617517, pág. 105) Além disso, foi habilitada em licitação realizada pela Eletrobrás e resultou vencedora, celebrando contrato o qual atribuiu o preço de R$ 4.587.499,29 (id. 106617436, pág. 2), fatos que demonstram sua saúde financeira, inclusive porque nem sequer há notícia de recuperação judicial proposta. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à apelante-autora para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora